Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. MATÉRIA RELATIVA À ILEGITIMIDADE A SER ANALISADA COMO QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. OITIVA DA ASSISTENTE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. CREDIBILIDADE ASSEGURADA PELO PEDIGREE. DANO E NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO. ORIGEM. CRUZAMENTO INADEQUADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIRMADO. CDC, ART. 18. DANOS MORAIS. ABALO SOFRIDO. RELAÇÃO DE AFETO COM O ANIMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Prejudicial da decadência e preliminar de ilegitimidade não conhecidas.
2. Embora não conhecidas as preliminares de ilegitimidade passiva, as teses relativas ao ponto deverão ser examinadas como questão de mérito afeta à responsabilidade civil das envolvidas, notadamente porque assim determinou esta egrégia Corte ao reformar a decisão saneadora proferida nos autos.
3. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Verificada a suficiência probatória dos elementos dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento ou, ainda, pela ausência de oitiva da assistente técnica da ré, máxime quando esta, intimada a se manifestar sobre os esclarecimentos prestados acerca do laudo pericial, manteve-se inerte, não atendendo ao comando do art. 477, §3o, do Código de Processo Civil.
4. Verificada a relação de consumo entre as partes, respondem os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, de forma solidária, independentemente da existência de culpa, pelos vícios de adequação existentes nos produtos adquiridos pelos consumidores.
5. Demonstrada, por meio de prova técnica devidamente produzida, a existência de cruzamento inapropriado do animal adquirido, originando diversas doenças genéticas e decorrentes do uso intenso de medicamentos, assim como a regularidade do peso do cão e, ainda, considerando a inexistência de qualquer prova no sentido de que o tutor teria dado causa ao agravamento de seu precário e prematuro quadro de saúde, impõe-se o dever de indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, assim como de compensá-lo pelo abalo moral suportado, já que nítida a relação de afeto com o cão.
6. Fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, incabível a alegação de sua excessividade, porquanto o patamar encontra-se no mínimo legal (CDC, art. 85, § 2o).
7. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não providas.